Tribunal: TJMMG
Processo: 0002369-84.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 542 DO CPPM - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
- Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições.
- Não está incluso, entre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada.
- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0002369-84.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 14/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 542 DO CPPM – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Não está incluso, entre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Tiago Amorim Russo e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Cb PM Tiago Amorim Russo em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara deste e. Tribunal. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado pelo juízo primevo a uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) de detenção a serem cumpridos em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 226 do CPM). Neste Segundo Grau de Jurisdição, a C. Segunda Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, bem como deu provimento ao apelo do Ministério Público para manter a condenação do Cb PM Tiago Amorim Russo quanto ao crime previsto no art. 326 do CPM, por três vezes, e reformar parcialmente a sentença condenatória, a fim de que fosse aplicada a regra do art. 79 do CPM, condenando, assim, o militar a uma pena de 3 (anos) de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, por meio dos quais insiste em apontar a ocorrência de cerceamento de sua defesa tendo em vista o indeferimento do pedido de juntada de contrarrazões de apelação que se deu de forma intempestiva. Disse que é “sedimentado nos tribunais superiores o entendimento de que, deixando o defensor constituído de ofertar as contrarrazões recursais no prazo legal, deverá o juiz, a quem cabe prover a regularidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do processo, por força do disposto no artigo 251, do Código de Processo Penal, notificar/intimar o réu para constituir novo patrono, para que não fique prejudicado em sua defesa técnica, o que não ocorreu no caso presente.” Disse, ainda, que, uma vez constatada a mencionada nulidade, o acórdão merece reforma. Asseverou que não houve a demonstração do nexo de causalidade entre a suposta conduta praticada por ele praticada e a ocorrência do resultado narrado nos autos, de modo a autorizar sua responsabilização criminal. Aduziu que a decisão exarada pela C. Segunda Câmara foi omissa, uma vez que esta não demonstrou que ele, ora embargante, “tivesse conhecimento prévio das informações supostamente repassadas a Diego ou que tenha sido ele autor ou destinatário das mensagens supostamente extraídas do aparelho de telefone celular de Rosiane”. Mais adiante, afirmou que o acórdão objurgado “não se pronunciou quanto à ilegalidade dos prints de Whatsapp, os quais, segundo o laudo pericial oficial (evento 21) acostado aos autos, não se apresentam como meio de prova autêntico capaz de sustentar eventual decreto condenatório em desfavor do Embargante”, razão pela qual padece de nulidade. Por fim, aduziu que também não merece prosperar o entendimento de que as condutas supostamente por ele praticadas se deram em locais distintos (Municípios de São João Nepomuceno e Descoberto) e que, por tal razão, restaria inviabilizado o reconhecimento da continuidade delitiva. Nesse sentido, afirmou que a continuidade delitiva é fato incontroverso no presente feito, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos (tempo, modus operandi, lugar), como do elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios, devendo, pois, ser aplicada, em caso de manutenção da condenação, a regra do artigo 71 do Código Penal. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes Embargos com escopo de que, sem prejuízo de eventuais efeitos infringentes, sejam supridas as omissões sobre as questões de direito suscitadas no recurso de apelação outrora interposto e não apreciadas no Acórdão proferido por este egrégio Tribunal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Compulsando os autos, vejo que o Ministério Público do Estado, por seu ilustre Promotor de Justiça atuante nesta E. Casa, ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM Tiago Amorim Russo, ora embargante, tendo sido condenado em primeira instância pela prática do delito de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) a uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em grau de recurso, realizada sessão de julgamento, a C. Segunda Câmara, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, bem como deu provimento ao apelo do Ministério Público para manter condenação do Cb PM Tiago Amorim Russo quanto ao crime previsto no art. 326 do CPM, por três vezes, e reformar parcialmente a sentença condenatória, a fim de que fosse aplicada a regra do art. 79 do CPM, condenando, assim, o militar a uma pena de 3 (anos) de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, por meio dos quais apontou, inclusive para fins de prequestionamento, a omissão de quatro apontamentos, em tese, constantes do acórdão verbejado, conforme relatório. Pois bem. Pela leitura do art. 542 do CPPM, observo que os embargos de declaração apenas são cabíveis se a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição ou se for omissa ou ambígua, voltando-se os aclaratórios, desta feita, para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Vejamos: Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entender ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. No presente caso, não verifico quaisquer dessas hipóteses, o que afasta, desde logo, a pretensão do recorrente de modificar o acórdão embargado. Nota-se que na decisão ora embargada todos os pontos suscitados foram prontamente esclarecidos, não havendo, portanto, que se falar em omissão. Quanto ao primeiro apontamento suscitado pelo embargante de que houve o cerceamento de sua defesa diante do indeferimento da juntada das contrarrazões do recurso de apelo, interposto pelo Ministério Público, razão não assiste ao recorrente. Verifica-se dos autos que a defesa do militar foi intimada duas vezes para que apresentasse contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela acusação, ou seja, houve a garantia do exercício da ampla defesa e do contraditório do embargante, contudo a parte permaneceu inerte. Nesse contexto, verifica-se que no Evento n. 19 foi evidenciado por este magistrado a ausência da manifestação da defesa do embargante diante das mencionadas intimações. O Juízo primevo, manifestou-se no mesmo sentido, conforme se nota no evento n. 79. Veja-se: Vistos etc, O Ministério Público interpôs recurso de apelação, tendo sido apresentadas razões de recurso no evento n. 48. Intimada a defesa, por duas vezes, para apresentar contrarrazões de apelação, a mesma não compareceu. A própria defesa do militar, ora embargante, quando no Evento n. 18, requereu a juntada das contrarrazões, o fez ressaltando sua extemporaneidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais, a matéria não foi objeto de análise da Colenda Segunda Câmara e, conforme a assentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a inauguração de teses em embargos declaratórios, não suscitadas em apelação ou nas respectivas contrarrazões, não tem o condão de obrigar o Tribunal local a se manifestar a respeito do tema.”. (AgInt no REsp 1951836/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Nesse sentido, uma vez não verificada a omissão supramencionada, passo à análise da segunda questão suscitada, qual seja, a alegação de inexistência do nexo de causalidade dos fatos narrados nos autos. Para a defesa do militar, não houve a demonstração “inequívoca de que o Embargante tivesse conhecimento prévio das informações supostamente repassadas a Diego ou que tenha sido ele autor ou destinatário das mensagens supostamente extraídas do aparelho de telefone celular de Rosiane.”. Mais uma vez, razão não assiste ao recorrente. É evidente que o que deseja o embargante é a reanálise da matéria tratada no acordão objurgado, tendo em vista que a decisão tratou abundantemente do mencionado tema. Observe-se trecho do acórdão: No que concerne ao primeiro fato, restou apurado que a guarnição do 3º Sgt. PM Vicente de Paula Domingos foi empenhada para abordar o civil Diego da Silva Oliveira, que estava com seu veículo parado em um posto de combustíveis em São João Nepomuceno/MG, tendo em vista que a 136ª Cia havia recebido a informação de que o indivíduo estava armado. No entanto, não foi encontrada arma de fogo com Diego. Ressalte-se que, no dia (28/10/2016) e horário da abordagem, o militar se encontrava de serviço na Sala de Operações da Fração (SOF) da 136ª Cia. Ao contrário do que alegou a defesa, houve de fato o vazamento de informações da operação policial, por meio do militar. Conforme consta do depoimento de Diego, no dia em que foi preso, pouco antes da abordagem policial, ele recebeu uma ligação de Mahryel Rodrigues Trindade, vulgo “Chopão”. Mahryel, por sua vez, relatou que tinha recebido uma ligação de Tiago, informando sobre a abordagem. Em razão disso, Diego conseguiu desfazer-se da arma de fogo antes de ser abordado. Conforme se extrai dos extratos de bilhetagem contidos no Evento 2, dos autos de IPM, fls. 281/285, de fato ocorreram, naquele dia, contatos telefônicos entre os celulares de Tiago, de Mahryel e de Diego. Às 16h33min49, o terminal (32) 98413-5022, pertencente a “Chopão”, entrou em contato com o terminal (32) 98429-6767, utilizado pelo militar. Às 16h35min17, o terminal de “Chopão” entrou em contato com o terminal (32) 98403-7532, pertencente a Diego. Mais tarde, às 17h30min42, “Chopão” fez novo contato com Diego. [...] Ao contrário do que apontou a defesa, a prova documental, baseada em depoimentos e no extrato de bilhetagem das chamadas telefônicas e das mensagens de texto recebidas e enviadas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 coadunam com a versão de Diego, bem como com argumentos trazidos pelo Ministério Público, tanto em sede de apelo quanto em sede de contrarrazões. Mais adiante, constata-se dos autos que a testemunha Cb. PM Washington Luiz Rocha Bernardo, da Seção de Inteligência da 136ª CIA, relatou que já era consabido que Tiago repassava informações a Diego. A testemunha relatou, ainda, que, no dia dos fatos, foi ela a responsável por repassar ao militar a determinação para empenhar uma guarnição para fazer a abordagem a Diego. Ainda segundo o relato, a guarnição foi devidamente acionada, mas pouco tempo depois, o Cb Tiago foi visto fora da SOF, conversando ao telefone (Evento n. 3, áudio/ vídeo 19 a 22), tudo em perfeita harmonia com os fatos e provas trazidos nos autos. Ainda naquela data, Tiago manteve contato com Diego, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, onde conversaram explicitamente sobre a abordagem da qual o civil conseguiu escapar, conforme consta do Evento n. 1, fls. 30/32, do IPM. [...] No que tange ao segundo fato, apurou-se que, entre os dias 27 e 30 de junho de 2016, o Cb Tiago trocou novamente mensagens de WhatsApp com Diego da Silva Oliveira, nas quais informou sobre a ocorrência de uma operação policial deflagrada pela 136ª Cia PM, no município de Descoberto/MG. Segundo consta dos autos, o militar repassou informações sigilosas e confidenciais a Diego, ressaltando, inclusive os alvos da operação em destaque, o que denota a relação de proximidade entre os dois. [...] A meu ver, o Cb. PM Tiago Amorim Russo, de maneira consciente, assumiu a prática do ilícito penal contido no art. 326 do CPM e a conduta criminosa imputada a ele, quando diz: “Eu to sempre procurando saber se tem alguma coisa contra vc mas agora eu estou de férias e se eles realmente estiverem desconfiando q sou eu q to te passando as informações eles vão aproveitar minhas férias pra pular em vc”. Quanto ao terceiro fato – ocorrido no dia 01/07/2016, quando o militar novamente entrou em contato com Diego da Silva Oliveira, via WhatsApp, e lhe informou quanto ao cumprimento de diversos mandados de busca e apreensão contra infratores em um local conhecido como “Beco do Urubu”, na cidade de Descoberto/MG. A própria testemunha retrocitada afirmou que Diego sabia, com riqueza de detalhes, sobre as operações policias realizadas em Descoberto/MG, tais como datas, locais, alvos, motivos e veículos utilizados pela Seção de Inteligência para esses levantamentos e para as apreensões no local conhecido como “Beco do Urubu”. Tudo repassado pelo militar. O Cap PM Vinícius Miquelitto da Silva ressaltou que, no dia da prisão de Diego, Rosiane da Silva Oliveira entrou em contato com o Cb Tiago, via WhatsApp, e trocou mensagens com ele, as quais eram “printadas” e imediatamente remetidas ao comandante da 136ª Cia (Evento 2, fl. 34). Veja-se o teor das mensagens: Rosiane: ow oq aconteceu com meu irmão. e agora tem como c ajudar não? Ow TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Apelante: Fiquei sabendo agora/ Infelizmente agora eu não posso fazer nada/ Enquanto eu pude eu fiz/ Vc sabe disso ne” Com essas considerações, uma vez tendo sido a matéria tratada amplamente no acórdão combatido, refuto a arguição de omissão quanto à “ausência de nexo de causalidade”. Quanto à alegação de que “a prova produzida no presente feito por meio de prints de Whatsapp, a qual serviu de base para a condenação do embargante, é ilícita, de modo que, por medida de direito, deve ser declarada nula”, esta não merece prosperar. Conforme se nota do acórdão exarado por esta Câmara julgadora, a matéria foi tratada ainda em sede de preliminar, a qual foi refutada fundamentadamente, inclusive, com base no que tem decidido o STJ. Veja-se trecho do acórdão: Quanto ao tema, é consabido que não há que se falar em ilicitude da prova obtida por meio de conversas de WhatsApp, quando o proprietário do aparelho, de forma voluntária, concede o seu conteúdo. Verifica-se que não houve qualquer violação de dados para obtenção dos elementos de prova em questão, uma vez que Diego, espontaneamente, entregou as mensagens, conforme consta do Evento n. 2, IPM 3- fl.2. Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema. Veja-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. ACESSO A MENSAGENS TELEFÔNICAS. SOLICITAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. CONSENTIMENTO DOS PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU VIOLÊNCIA. ENTENDER DE FORMA DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. REGRA DE EXCLUSÃO (EXCLUSIONARY RULE) DAS PROVAS DERIVADAS DAS ILÍCITAS. TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL (INEVITABLE DISCOVERY). CONQUANTO FOSSE POSSÍVEL DECOTAR A PROVA RELATIVA AOS DADOS ARMAZENADOS NO TELEFONE. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO DIVERSO REQUER A VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. MEDIDA OBSTADA NO ÂMBITO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] II Pedido de Nulidade. Acesso a mensagens telefônicas. art. 5º, XII, da Constituição da República e art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.296/96. A mens legislatoris, como se depreende, tratou de salvaguardar quatro liberdades: a comunicação de correspondência, telegráfica, de dados e a comunicação telefônica. Assinale-se que os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o WhatsApp), ou mesmo por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, nos termos do art. 5°, X, da Constituição Federal. III - Na hipótese em foco, o relato que há no aresto impugnado é de que os policiais solicitaram ao menor e ao paciente acesso aos seus celulares, os quais permitiram que os agentes da lei verificassem o teor dos dados ali contidos. Ressalte-se que em nenhum momento se verifica coação ou uso da força, a fim de que o paciente disponibilizasse o acesso de seu aparelho celular aos policiais. Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido: AgRg no HC n. 446.355/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/03/2019; AgRg no HC n. 521.228/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/12/2019; e HC n. 512.963/SP, Quinta Turma, Rel. (AgRg no HC 648.004/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021) Desse modo, ainda que se reconhecesse que os dados do celular de Diego tivessem sido coletados pela polícia sem a devida autorização judicial, tal fato, por si só, não seria capaz de sustentar a anulação do feito, uma vez que, no presente caso, a condenação se sustenta por outros meios de prova constantes dos presentes autos. Com essas considerações, passo pela preliminar arguida. Refuto, portanto, a arguição da nulidade apontada, haja vista que as provas carreadas aos autos são lícitas, legais e capazes de subsidiar a decisão que condenou o embargante. Por fim, quanto ao argumento da defesa de que deveria ser aplicada ao presente caso a regra contida no art. 71 do CP e não a regra do art. 79 do CPM, entendo que o mero inconformismo da parte não é capaz de amparar a nova decisão, até porque o presente recurso não se presta a esta finalidade, motivo pelo qual ratifico o entendimento exposado nos autos de que: pelos fatos narrados nos autos e pela dinâmica em que eles se deram, entendo de maneira semelhante à eminente Procuradora de Justiça, quando afirmou ser inadequado o reconhecimento da continuidade delitiva com base no artigo 71 do Código Penal, uma vez que esse dispositivo legal dispõe expressamente que os crimes só serão considerados continuados se cometidos mediante mais de uma ação ou omissão, sob condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, o que, conforme já mencionado, não se verifica no caso concreto. Pelo exposto, vejo que a C. Segunda Câmara, por seus doutos Julgadores, analisou com a devida cautela todos os argumentos apresentados pelo embargante. Entendeu-se, por unanimidade e de maneira motivada, após a análise dos documentos contidos nos autos, que o embargante, apesar de ter negado a prática do ilícito, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 conseguiu combater as alegações que pesavam contra si, tendo sido comprovados, por todos os meios de provas, documentais e testemunhais, os requisitos necessários para a configuração dos delitos a ele imputados. Com essas considerações, não havendo vícios a serem sanados, rejeito os presentes embargos e mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de fevereiro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator